Tribunal: TJSP
Processo: 1000836-66.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Servidor Público Estadual - Diferenças salariais - Desvio de função - Ocorrência Agente policial que exerceu as funções correspondentes ao cargo de Investigador de Polícia - Indenização a fim de evitar o locupletamento indevido da Administração - Sentença mantida. Recurso não provido.